Tribunal: TJMT
Processo: 0001982-56.1994.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001982-56.1994.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARTE DE FREITAS JUNIOR - CPF: 166.773.589-68 (EMBARGANTE), IEDA LUCIA DE CARVALHO DE FREITAS - CPF: 807.445.831-87 (EMBARGANTE), ROSA MARIA CARDOZO DOS SANTOS - CPF: 352.567.531-34 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE SILVESTRI LOPES - CPF: 163.129.701-59 (EMBARGANTE), CARMEN LIGIA PIMENTEL LOPES - CPF: 002.767.118-66 (EMBARGANTE), MAURO ANTONIO BUSNELLO - CPF: 093.834.090-53 (EMBARGANTE), MARIA HELENA OSORIO MACCAGNINI - CPF: 347.219.910-53 (EMBARGANTE), CLAUDIO MARCHI - CPF: 238.600.499-68 (EMBARGANTE), ADY APARECIDA DA SILVA MARCHI - CPF: 103.793.121-15 (EMBARGANTE), RALPH RUEDA - CPF: 209.413.231-53 (EMBARGANTE), SILVANA PEIXOTO HUGUENEY - CPF: 327.464.231-20 (EMBARGANTE), CARLOS SILVESTRIN GUIMARAES - CPF: 362.332.851-00 (EMBARGANTE), LARISSA DE CARVALHO - CPF: 474.325.511-20 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 021.817.541-87 (EMBARGANTE), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0001-66 (EMBARGADO), RICARDO RIBEIRO VIANA DE QUEIROZ - CPF: 337.668.018-30 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - CPF: 610.131.371-91 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), MARIO LUCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - CPF: 033.464.374-00 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDIFICIO MONT BLANC - CNPJ: 36.910.107/0001-14 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), RODRIGO BRAGA - CPF: 015.152.739-38 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SILVESTRI LOPES - CPF: 163.129.701-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN LIGIA PIMENTEL LOPES - CPF: 002.767.118-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ANTONIO BUSNELLO - CPF: 093.834.090-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA OSORIO MACCAGNINI - CPF: 347.219.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MARCHI - CPF: 238.600.499-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADY APARECIDA DA SILVA MARCHI - CPF: 103.793.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), RICARDO VINICIUS EID FRENEDA - CPF: 311.180.088-12 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA TRAVAIN - CPF: 213.077.328-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que reconheceu a intempestividade da Apelação dos ora embargantes, sob o fundamento de que o prazo recursal teve início com o acesso do advogado ao sistema
PJe
em 9-8-2022.

Os embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade no aresto, sob o argumento de que o referido advogado não estava formalmente habilitado no processo e que a contagem do prazo não poderia ter iniciado antes da formalização de sua habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o acesso ao
PJe
por advogado que, embora não cadastrado formalmente, já estava constituído no sistema
Apolo
configura ciência inequívoca da decisão e
se o colegiado foi omisso ao não enfrentar devidamente os argumentos dos embargantes quanto à necessidade de intimação formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso do advogado ao
PJe
em 9-8-2022 caracteriza ciência inequívoca da decisão recorrida, conforme entendimento consolidado pelo
STJ
, sendo desnecessária a intimação formal posterior.

A arguição dos embargantes de que o advogado não estava cadastrado nos autos não se sustenta, uma vez que ele já se encontrava regularmente constituído no sistema
Apolo
desde 2019, tendo sido automaticamente migrado para o
PJe
.

A interpretação de que a ciência inequívoca ocorre com o acesso aos autos eletrônicos está alinhada com o princípio da
instrumentalidade das formas
e com a jurisprudência, que dispensa a publicação no Diário da Justiça quando há consulta direta ao processo.

O acórdão embargado apreciou de maneira expressa todas as questões suscitadas, o que afasta a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e demonstra a mera irresignação com o resultado do julgamento.

É vedada a rediscussão do mérito por esta via (
artigo 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O acesso ao sistema eletrônico por advogado regularmente constituído caracteriza ciência inequívoca da decisão e dá início ao prazo recursal independentemente de intimação formal posterior.

Os
Embargos de Declaração
não têm a finalidade de rediscussão da lide, mas sim de saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos legais citados:
CPC, art. 1.022 e
Lei n. 11.419/2006
, art. 5º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 10066471120238110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13-9-2023;
TJDF
, AI 0736303-97.2023.8.07.0000, relatora Des. Ana Cantarino, j. 19-12-2023;
STJ
, AgInt no AREsp 2.001.227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22-5-2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração

opostos ao acórdão que acolheu os primeiros EDs para anular o aresto prolatado na Apelação Cível n. 0001982-56.1994.8.11.0041
diante da manifesta intempestividade, e, por consequência, não conheceu do referido Recurso.

Os embargantes apontam omissão, contradição e obscuridade no julgado.

Alegam que o reconhecimento da intempestividade da Apelação fundamentou-se no entendimento de que o prazo recursal teve início em
9-8-2022
, data em que o advogado
Alex Sandro Sarmento Ferreira
acessou eletronicamente o processo.

Argumentam que o referido advogado não estava habilitado no sistema
PJe
no momento do acesso aos autos, o que impediria o início da contagem do prazo recursal. Afirma que, naquela época, o advogado regularmente constituído era
Jorge Luiz Braga
, já falecido, e que a habilitação do atual ocorreu apenas em
23-9-2022
, quando protocolada a Apelação.

Sustentam que é vedado
presumir

ciência inequívoca
por advogado não regularmente habilitado no processo, conforme consolidado pelo STJ. Além disso, afirmam que o aresto embargado
não levou em conta a
necessidade de intimação formal válida
, especialmente diante do fato de que aquela disponibilizada em
6-8-2021
foi declarada
nula
, não podendo gerar efeitos jurídicos.

Apontam também que a fundamentação do acórdão fere o artigo
489, §1º, IV e V, do CPC
, uma vez que não analisou adequadamente as provas e argumentos que apresentaram.

Ressaltam que o simples acesso aos autos por advogado não habilitado não pode ser considerado ciência inequívoca.

Por essas razões, pleiteiam o acolhimento dos presentes Embargos para o saneamento das omissões
apontadas
ou, subsidiariamente, que sejam apreciados para fins de prequestionamento, visando à eventual interposição de Recurso Especial.

Em
contrarrazões
, o embargado assinala a
inexistência de omissão,
já que o
Colegiado consignou de maneira expressa que
Alex Sandro
estava regularmente
constituído e cadastrado
no sistema
Apolo
desde
2019
, período em que ocorreu a migração dos processos para o sistema
PJe
.

Destaca ainda que há registros inequívocos do referido advogado acessando reiteradamente o processo
entre 5 e 12 de agosto de 2022
, o que demonstraria
ciência inequívoca
.

Também menciona que existe pedido específico de intimação exclusiva
em nome de
Alex Sandro
desde
2019
, o que afastaria a arguição de ausência de intimação válida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, nos primeiros EDs, reconheceu a intempestividade da Apelação, diante da ciência inequívoca da decisão anterior.

Os embargantes alegam que o prazo recursal não poderia começar a contar do acesso realizado por seu advogado ao sistema PJe, pois ele não estaria cadastrado nos autos como habilitado.

Contudo, no aresto embargado já foi esclarecido que o advogado Alex Sandro Sarmento Ferreira estava regularmente constituído desde 2019 no sistema Apolo, sendo posteriormente migrado corretamente para o sistema PJe no momento da digitalização dos autos.

Portanto, o acesso à decisão em 9-8-2022 configura, sim, ciência inequívoca, suficiente para iniciar a contagem do prazo recursal, independentemente de publicação posterior.

O acesso à íntegra dos autos eletrônicos em 9-8-2022, realizado pelo advogado já constituído desde 2019, caracteriza o conhecimento efetivo da decisão proferida. Admitir entendimento contrário implicaria burlar o sistema oficial de intimações, permitindo que qualquer advogado, com procuração e sem cadastro específico para recebimento de intimações no sistema PJe, pudesse acessar os autos antes da publicação oficial no DJe, como ocorreu neste caso, em que o advogado
Alex Sandro
acessou diversas vezes os autos eletrônicos e interpôs o Recurso muito tempo após o prazo legal.

Nesse sentido:

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TRAMITAÇÃO DO FEITO PELO PJE – ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No processo eletrônico, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no DJe, mas também mediante o acesso do advogado aos autos do processo, conforme inteligência do art. 5º, § 1º, da Lei n. 11 .409/2006, que dispõe: “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”. In casu,
o acesso do advogado aos autos caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, não havendo que se falar em nulidade
”
.
(TJMT - AI 10066471120238110000, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-9-2023, publicação em 15-9-2023).

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA. REGISTRO DA CIÊNCIA POR MEIO DA FUNCIONALIDADE. ACESSO DE TERCEIROS. PJE. DECISÃO UNIPESSOAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1.
O termo a quo do prazo recursal se inicia com a ciência inequívoca do teor da decisão recorrida, o que pode ocorrer, dentre outras hipóteses, com o acesso de patrono da parte ao inteiro teor dos autos, cuja ciência resta registrada na aba acesso de terceiros do PJe.
2.
É inegável que o acesso à integra dos autos eletrônicos por advogado com procuração implica em manifesta ciência da decisão proferida, sob pena de se admitir verdadeira burla ao sistema de intimações,
bastando que qualquer advogado com procuração e que não esteja cadastrado para recebimento de intimações no sistema PJe acesse os autos antes da publicação oficial do DJe, como no presente caso, em que o acesso ocorreu no dia da disponibilização do ato. 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Condenação das agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4º, do CPC
”.
(TJDF 0736303-97.2023.8.07 .0000 1804428, relatora Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, julgamento em 19-12-2023, publicação em 31-1-2024).

"
Consoante a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito
".
(AgInt no AREsp n. 2.001.227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 22-5-2023, DJe de 24-5-2023).

Quanto à alegação de ausência de intimação formal válida, observa-se que os embargantes, desde 1º-8-2019, requereram que todas as comunicações fossem dirigidas exclusivamente ao advogado Alex Sandro. Esse fato reforça a conclusão de que o acesso aos autos por ele próprio foi suficiente para configurar a ciência inequívoca do
decisum
.

Além disso, os embargantes sustentam que o acórdão embargado carece de fundamentação adequada, em afronta ao artigo 489, § 1º, do CPC. Contudo, como já exposto, a decisão impugnada analisou de maneira detalhada todos os argumentos suscitados, citando julgados pertinentes e fundamentado com clareza o reconhecimento da intempestividade da Apelação.

No que concerne ao suposto dissídio jurisprudencial em relação ao REsp n. 1.841.380/MT, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, não se verifica identidade fática entre os casos.

No aresto citado, o advogado não havia juntado procuração, diferentemente da presente situação, em que o advogado dos embargantes estava regularmente cadastrado e expressamente indicado para receber intimações.

Assim, não há nenhum vício a ser sanado, sendo manifesta a intenção de rediscutir a lide, o que não é admissível nesta via.

Posto isso,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025